Tribunal: TJMT
Processo: 1022191-44.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022191-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (AGRAVANTE), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022191-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: FELIPE MECIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – PEDIDO DE LIMINAR – ANÁLISE POSTERGADA PARA DEPOIS DA INSTRUÇÃO – APRECIAÇÃO EFETUADA POR ORDEM DO TRIBUNAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – TESTEMUNHAS INTEGRANTES OU

APARENTADAS DAS QUE COMPÕEM O POLO PASSIVO DA DEMANDA CONEXA – IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO CARACTERIZADOS – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O Agravo de Instrumento é a via adequada contra decisão interlocutória que trata de tutela provisória, inclusive a que posterga a análise da liminar, o que, portanto, não configura supressão de instância.

Cumprida a determinação do Tribunal e apreciado o pedido de liminar, está caracterizada a perda superveniente do objeto e o Recurso fica prejudicado nesse ponto.

Para as testemunhas impedidas é vedado prestarem depoimento, e para as suspeitas é autorizado, independentemente de compromisso, sendo-lhe atribuído o valor que merecerem (§§ 4º e 5º do art. 447 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022191-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: FELIPE MECIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1022191-44.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora agravante, acolheu a contradita das testemunhas Ana Carla Ravanello e José Alberto Liso por serem partes no processo conexo, ouviu Elisabete Liso e Leandro Renner Liso como informantes devido ao grau de parentesco com José Roberto Liso, e postergou a apreciação da liminar para após a audiência de instrução e julgamento de 10-12-2020.

O agravante alega que referidas testemunhas não têm qualquer ligação jurídica com a demanda, mas apenas integram o Interdito Proibitório n. 1040944-57.2019.8.11.0041, por isso não se aplicaria o art. 447, § 2º, do CPC.

Aduz que Elizabete Liso não é filha de José Alberto Liso, mas sim de José Liso Segundo, portanto pessoas diversas.

Argumenta que as ações possessórias seguem o procedimento especial, cuja inobservância gera cerceamento de defesa e fere os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assinala que a liminar tem de ser analisada no final da audiência de justificação prévia ou mediante a conclusão dos autos, o que não ocorreu.

Tutela recursal deferida para suspender a realização da audiência e determinar a apreciação do pedido de liminar (Id 65323465).

Na contraminuta o agravado argui em preliminar a inadequação do Agravo porque não estariam configurados o tumulto processual e o cerceamento de defesa, já que foram apresentadas a contestação e a impugnação 9 dias antes da instrução, tempo suficiente para que o agravante requeresse as provas que pretendia produzir, independentemente de ordem judicial. Acrescenta que, se acolhidas, seguramente o ato seria designado de novo, e que, ademais, as testemunhas já estavam indicadas para a audiência inaugural.

Aponta também supressão de instância porquanto o tumulto processual deveria se submeter primeiro ao juízo de origem. No mérito, afirma que as contraditas estão em harmonia com o disposto no CPC, pois mencionam cada uma das testemunhas e o lugar que ocupam no litígio; que, diante do caráter dúplice, a improcedência da Reintegratória automaticamente outorgará ao agravado a posse das terras e, por conseguinte, implicará na procedência do Interdito Proibitório; que a audiência una nas duas ações é totalmente irregular, visto que as testemunhas Ana e José seriam inquiridas e depois prestariam depoimento pessoal como partes, o que legitimaria o acolhimento das contraditas, sem contar as outras duas (irmã e sobrinho do corréu), além de responderem pela evicção por terem efetuado a venda ao agravante.

Anota ainda que, ao postergar a apreciação da liminar, o juiz optou pelo “
despacho de reserva
”, que, em regra, é irrecorrível. Ao final diz que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, mesmo que o ato seja praticado de modo diverso do prescrito em lei, se atingiu o objetivo é considerado válido. E mais, que o agravante, ao não postular a prova pericial diretamente ao juízo, criou fato processual ardiloso, contrário aos princípios da celeridade, da cooperação e da lealdade processual, o que autorizaria o não provimento deste Recurso (Id 69276472).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022191-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: FELIPE MECIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Preliminares

Não cabimento e Supressão de Instância

A decisão impugnada foi proferida após a realização da audiência de justificação de posse e postergou a análise da liminar para depois da instrução processual.

A matéria em discussão não é pacificada, visto que existem correntes doutrinárias antagônicas, e uma delas defende que a não apreciação da liminar após a realização da audiência de justificação de posse equivale ao indeferimento.

No tocante à supressão de instância, diferentemente da arguição apresentada, o Recurso ampara-se no referido adiamento apesar de já ocorrida a audiência de justificação prévia, de modo que nova submissão ao juízo
a quo
consistiria em pedido de reconsideração.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

O agravante ajuizou o feito sob o argumento de que é legítimo possuidor de forma mansa e pacífica, há mais de 15 anos, do imóvel rural denominado Fazenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498.4331 hectares, e que em 28-9-2019, a mando do agravado, a área foi invadida “
pelos fundos”
, e os invasores praticaram crime ambiental, construíram pontes e barracos, além de derrubarem parte da vegetação. Sustenta que, ao apurar os fatos, constatou que o requerido busca regularizar as terras no INTERMAT.

Relata que ingressou com a Ação em
16-3-2020
, a audiência de justificação de posse foi designada para
17-8-2020
, houve nova designação, sendo, então, efetivada em
2-10-2020
, quando acolhida a contradita de duas testemunhas e ouvidas as outras duas como informantes.

Aduz que, porém, a análise da liminar foi postergada para depois da audiência de instrução e julgamento porque “
A prudência e o bom senso neste momento, exigem que novas decisões açodadas, somente gerarão maior conflito e demora no encerramento do feito, mantendo, no caso, o estágio atual das coisas no processo em comento”.

Ocorre que o juízo
a quo
se reportou ao depoimento das testemunhas, que, embora tenham declarado que conhecem a área, a qual estaria na posse do autor, não souberam indicar a sua extensão e limites, tampouco a maneira como foi adquirida. Ressaltou também o alto grau de animosidade entre os litigantes e a discussão da posse no INTERMAT, que ainda não decidiu sobre a cadeia dominial/possessória. E mais, que, desse modo, haveria dúvidas sobre os possuidores ou proprietários, além de se tratar de reserva legal. Destacou, por fim, que, se for concedida licença para a efetiva exploração, nenhuma das partes juntou aos autos esse documento. Dessa forma, optou por apreciar a liminar depois da audiência de instrução e julgamento.

Como consignado pelo agravante (Id 76826963), em cumprimento às tutelas recursais deferidas neste Agravo e no AI 1022194-96.2020, a audiência foi adiada e examinada a liminar, portanto o Recurso perdeu o objeto nesse ponto.

Por conseguinte, cumpre ao Colegiado apurar apenas a questão do acolhimento das contraditas das testemunhas por ele (agravante) arroladas.

Os §§ 2º e 3º do art. 447 do CPC preceituam que, entre outros, são
impedidos
os ascendentes e os descendentes, em qualquer grau, ou colateral até o terceiro grau de qualquer das partes, por consanguinidade ou afinidade. No que tange às partes, a legislação processual prevê o depoimento pessoal e a sua evidente inutilidade como testemunha.

O agravante alega que Ana Carla Ravanello e José Alberto Liso não figuram na Ação de Reintegração de Posse, e sim no Interdito Proibitório, por isso não se aplicaria o §2º do art. 447 do CPC em relação a eles.

No entanto, a conexão dos processos pode gerar o litisconsórcio superveniente também na Reintegratória. Embora se mostrem distintos, os interesses são ligados entre si, até mesmo diante do grau de aproximação. Essa circunstância proíbe, realmente, que prestem depoimento como testemunhas.

Quanto àquelas ouvidas somente como informantes, não obstante o interesse no litígio deva ser jurídico, não se pode negar o parentesco com dois dos requeridos na Ação conexa (Interdito Proibitório), que, sem dúvida, as impedirão de depor com a imparcialidade exigida no art. 458 do CPC.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O impedimento e a suspeição excluem certas pessoas de depor como testemunhas por razões ligadas à fidelidade de suas declarações em juízo”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 573).

Importante registrar que o acolhimento de contradita de testemunhas em razão de mencionados vínculos obstativos não implica em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021